Tribunal: TJSP
Processo: 1007299-80.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇAO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência da ação – Recurso de ambas as partes – RECURSO DO RÉU - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada - Requerido que traz o comprovante de contratação do limite de reserva de margem de crédito no terminal de auto-atendimento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇAO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência da ação – Recurso de ambas as partes – RECURSO DO RÉU - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada - Requerido que traz o comprovante de contratação do limite de reserva de margem de crédito no terminal de auto-atendimento – Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu dos comprovantes de contratação por meio de terminal de auto atendimento logrando êxito o banco em se desincumbir do ônus que lhe cabia – - Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos, com condenação do autor ao pagamento da sucumbência – Recurso do réu provido – RECURSO ADESIVO DO AUTOR - Decreto de improcedência – Recurso prejudicado – Sentença reformada – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.